Tribunal: CARF
Processo: 10925.900123/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900123/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.747–1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
TRANSPORTES MARVEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A
VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS
ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA CONTRA O FISCO. INOCORRÊNCIA.
O §5o, do art. 74, da Lei no 9.430/1996, confere o prazo de cinco anos, contado
da data da entrega da declaração de compensação para a Receita Federal
verificar a certeza e a liquidez do direito creditório utilizado pelo contribuinte
para quitar débitos próprios, mediante compensação, carecendo de fundamento
a tentativa de aplicar os prazos previstos no art. 150, § 4o, ou no art. 173, I,
ambos do CTN, para fins de reconhecer direito creditório e homologar
compensação tributária. Dentro do referido interregno temporal de cinco anos é
plenamente possível a verificação, pelo Fisco, da certeza e liquidez do direito
creditório reivindicado pela contribuinte, não havendo que se falar em
decadência.
IRPJ.
LUCROS
E
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
APROVEITAMENTO NO BRASIL. CONDIÇÕES.
O tributo pago no exterior, passível de compensação no Brasil, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital lá
obtidos e que tenham sido computados na determinação do lucro real.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE. COMPETÊNCIA.
Afastado o óbice imposto pelo Despacho Decisório inicial e ratificado pela
decisão recorrida, imperioso que os autos voltem à unidade de origem
competente para a análise do direito creditório pleiteado e prolatação de nova
decisão, retomando-se, a partir daí, o rito procedimental previsto no PAF
(Decreto no 70.235/1972).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900123/2011-35
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10925.900123/2011-35

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário unicamente para reconhecer afastado o óbice imposto pela decisão
recorrida em relação aos documentos oriundos da República Argentina, determinando a volta dos
autos à unidade de origem(DRF/Joaçaba/SC), ou quem lhe faça as vezes dentro da nova estrutura
da Receita Federal para que: i) seja dado tratamento manual ao pedido formulado neste processo
paradigma no 10925.903032/2009-37 e nos PA repetitivos no10925.903033/2009-81 e
10.925.900123/2011-35; ii) verifique-se o cumprimento das demais exigências em relação ao
aproveitamento, no Brasil, do imposto pago no exterior, especialmente, ii.i) se os lucros obtidos
em território argentino foram oferecidos à tributação no Brasil, consoante disposto no artigo 26,
da Lei no9.249/1995 e § 6o, do artigo 395, do RIR/1999; ii.ii) seja aferido o atendimento aos
limites de compensação impostos pelos §§ 9o, 10 e 11, do artigo 14, da IN SRF no213/2002; iii)
na mesma linha, sejam analisadas as demais rubricas de crédito apontadas pela contribuinte, no
caso, retenções na fonte no Brasil e estimativas compensadas em outros processos. Após,
prolate-se novo Despacho Decisório, retomando-se, a partir daí, o rito procedimental previsto no
Decreto no 70.235/1972(PAF). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.746, de 21 de fevereiro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10925.903032/2009-37, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre
IabrudiCatunda, Jandir José Dalle Lucca, Maurício Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di
Giovanni,Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Em julgamento perante o Colegiado, recursos voluntários interpostos pela
contribuinte acima identificada neste processo paradigma e nos processos apensos em rito
repetitivo em face de decisões exaradas pela 6a Turma da DRJ/POR, em sessão de 31 de julho
de 2015, que ratificaram o entendimento da DRF, expresso em Despachos Decisórios e
indeferiram os PER/DCPOMP transmitidos pela pessoa jurídica nos quais foram declarados
direitos creditórios relativos a, i) imposto pago no exterior; ii) retenções na fonte, iii)
estimativas compensadas.
A motivação do indeferimento está expressa nos DD correspondentes e,
basicamente, apontam para não comprovação do direito creditório alegado.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10925.900123/2011-35

Insatisfeita com a negativa do pedido, a contribuinte acostou manifestações
de inconformidade alegando preliminarmente decadência e, no mérito, apontando que os
valores de tributos pagos no exterior (maior parcela do crédito) estão confirmados pela
documentação juntada (documentos da Argentina), assim como os demais valores, inclusive
estimativas compensadas em outros processos.
Subindo os autos à apreciação da DRJ, depois de afastar a decadência
suscitada, a decisão recorrida ratificou o entendimento da DRF e indeferiu o pleito da
contribuinte por três pontos principais:
a) não comprovação do quanto alegado, ônus que lhe caberia a teor do
artigo 333, I, do CPC (anterior);
b) em relação ao imposto pago na Argentina, a compulsação dos autos
mostra que os documentos juntados “carecem de um requisito essencial,
qual seja, sua tradução juramentada.
É o que prevê o artigo 157 do Código de Processo Civil:“Art. 157. Só
poderá ser junto aos autos documento redigido em língua estrangeira, quando
acompanhado de versão em vernáculo, firmada por tradutor juramentado.
Como visto, o artigo 157 do CPC é taxativo ao atribuir validade a documento
redigido em língua estrangeira somente quando acompanhado de versão em
vernáculo, firmada por tradutor juramentado, não abrindo qualquer exceção,
nem mesmo para os idiomas que têm origem latina. Trata-se de forma prevista
em lei, visando resguardar o interesse público na efetiva e segura entrega da
prestação jurisdicional. Em que pese ser o espanhol idioma de fácil
compreensão em nosso país, contém particularidades que podem levar à
incerteza ou à incorreção na interpretação do teor dos documentos expressos
no mesmo”.
c) já no que tange às Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores, nenhum documento comprobatório dos valores
informados no PER/DCOMP e não reconhecidos pelo Despacho
Decisório foi acostado aos autos pela Impugnante.
Novamente inconformada, a recorrente interpôs recursos voluntários nos três
processos nos quais, depois de reafirmar e ratificar seus argumentos anteriores e insistir na tese
de decadência, juntou os documentos do Fisco argentino devidamente vertidos para português
por tradutor público juramentado.
Os autos vieram ao CARF e estão agora sob julgamento no rito “repetitivo”.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os Recursos Voluntários do paradigma e repetitivos são tempestivos, a
representação da recorrente está corretamente formalizada e os demais
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10925.900123/2011-35

pressupostos para suas admissibilidades foram atendidos, pelo que os
recebo e deles conheço.
Como visto, o indeferimento do pedido de reconhecimento de direito
creditório e compensação concomitante com débitos da contribuinte
fundaram-se, no seu volume mais expressivo, no fato de a
DRF/Joaçaba/SC não ter confirmado o alegado imposto pago no exterior
pela interessada e que permitiria, respeitada a legislação vigente, sua
compensação no Brasil com o IRPJ e CSLL.
Posição ratificada pela decisão a quo que lhe acrescentou mais uma
variável não cumprida pela contribuinte: a falta de tradução juramentada
dos documentos alienígenas para o português, levando ao improvimento
das MI dos três processos.
Nas literais palavras do voto condutor do Acórdão de 1o Grau, “Como
visto, o artigo 157 do CPC é taxativo ao atribuir validade a documento
redigido em língua estrangeira somente quando acompanhado de versão em
vernáculo, firmada por tradutor juramentado, não abrindo qualquer exceção,
nem mesmo para os idiomas que têm origem latina. Trata-se de forma prevista
em lei, visando resguardar o interesse público na efetiva e segura entrega da
prestação jurisdicional. Em que pese ser o espanhol idioma de fácil
compreensão em nosso país, contém particularidades que podem levar à
incerteza ou à incorreção na interpretação do teor dos documentos expressos
no mesmo”.
Nos RV interpostos a recorrente,depois de reafirmar e ratificar seus
argumentos anteriores e insistir na tese de decadência, juntou os
documentos do Fisco argentino devidamente vertidos para português por
tradutor público juramentado.
Postos os fatos, ao voto.
De plano, afasto a preliminar de decadência suscitada, posto que, sem
necessidade de maiores digressões, carece de razão a recorrente. Não se
está diante de lançamento de ofício, norma tratada no artigo 142, do
CTN e que tem sujeição aos ditames dos artigos 150, § 4o ou 173, I, do
mesmo diploma legal, para fins de contagem do prazo decadencial
Com efeito, uma coisa é dizer que o Fisco não poderia, depois de
ultrapassado o prazo decadencial, constituir crédito tributário, lançando
diferença de tributo não recolhido ou recolhido a menor em
consequência de compensação indevida.
Outra coisa completamente diferente é dizer que, na aferição do
montante do indébito, o Fisco, no prazo que tem para homologar o
pedido de compensação, não pode apurar a liquidez e certeza do crédito
apontado pelo contribuinte.
Observe-se que a tese defendida pela Recorrente, consistente na
aplicação do prazo decadencial para a revisão de saldo negativo em sede
de compensação, enseja a conclusão de que os contribuintes podem
alegar o que quiserem em pedidos de compensação quanto a períodos
pretéritos, desde que antes de 5 (cinco) anos, e as alegações serão
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10925.900123/2011-35

impossíveis de ter analisadas suasveracidades, submetendo o Fisco a
possíveis impropriedades e até irregularidades.
Isso porque, como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o
ônus da prova, cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e
certo. Dentro do prazo para homologação determinado no art. 74, § 5o,
da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar em decadência do direito de
se aferir o pleito de compensação, que exige o cumprimento dos
requisitos de liquidez e certeza do crédito informado, não sendo lógico
ou lícito concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo
de IRPJ/CSLL demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela
homologação da compensação, sem a verificação prévia da liquidez e
certeza do indébito tributário que lhe dá suporte.
A norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas quanto à
limitação da homologação tácita somente às compensações, e não ao
crédito em si. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores
informados em Dcomp para fins de decisão de homologação ou não da
compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito
passivo.
Diga-se, nada impede que o Fisco perscrute, a qualquer tempo,
oselementos formadores de um crédito reclamado por um
contribuinte. O limite temporal estáfixado no prazo para o contribuinte
pleitear seu direito de repetição e, exercendo-opor meio dacompensação,
no prazo para o Fisco homologar a correspondente declaração. Desde
que dentrodeste último prazo, o Fisco pode exigir a comprovação dos
elementos formadores do créditoindicado.
Em suma, os prazos a que aludem os artigos 150, § 4o e 173, I, do CTN e
o artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430, são prazos independentes que não se
comunicam mesmo nas situações emque o Fisco realiza a correta
apuração do lucro real ou da base de cálculo da CSLL para fins
deverificação do direito creditório consubstanciado por um saldo
negativo de IRPJ ou CSLL.
Doutrinariamente, oportuno transcrever excerto de artigo científico,
retirado de da lição de Leandro Paulsen (in Direito Tributário,
CONSTITUIÇÃO E CÓDIGO TRIBUTÁRIO à luz da doutrina e da
jurisprudência. 12. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora,
2010. pg. 1161): “... a homologação da compensação regulada pelo artigo 74
da Lei no 9.430/96 constitui procedimento análogo ao da homologação do
lançamento, prevista no artigo 150 do Código Tributário Nacional, com a
única diferença de que, enquanto na homologação do lançamento a autoridade
administrativa deve apenas verificar se é exato o débito calculado pelo
contribuinte, na homologação da compensação a autoridade deve também
verificar se é exato o crédito apurado pelo sujeito passivo”. (TROIANELLI,
Gabriel Lacerda. Compensação tributária: homologação do procedimento
e o dever de investigar. RDDT 165/26, jun/09).
Na jurisprudência do CARF, o minucioso e sólido voto do Conselheiro
João Otávio Oppermann Thomé, tratando do tema:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10925.900123/2011-35

“Quando se trata de compensação, não se está a tratar de
lançamento, e tampouco é o crédito tributário o foco. Ao
contrário, o foco é o crédito que venha a ser alegado pelo sujeito
passivo, sendo certo, portanto, que é a este que cabe fazer a
prova do seu direito, consoante a regra basilar extraída do
Código de Processo Civil, artigo 333, inciso I. Assim, o prazo
decadencial apropriado à espécie a ser considerado é, antes de
mais nada, o do artigo 168 do CTN, que versa sobre o direito do
sujeito passivo de pleitear a restituição do tributo pago a maior
ou indevidamente.
Uma vez formalizada em tempo hábil a compensação, deve o
sujeito passivo ter instrumentos hábeis a comprovar a
regularidade do direito invocado, cabendo ao Fisco verificar a
consistência das informações necessárias ao procedimento de
homologação da compensação. Aliás, o artigo 170 do CTN é
expresso ao atribuir à lei o poder de autorizar a compensação
tão somente com créditos líquidos e certos do sujeito passivo
contra a Fazenda pública, e sob as condições e garantias que a
própria lei vier a estipular.
Assim, é somente a partir da formalização da compensação que
há sentido em se falar em prazo para que a autoridade
administrativa se pronuncie acerca do direito alegado. Neste
sentido, cumpre observar que o art. 74 da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 10.833/03, veio a suprir lacuna antes
existente na legislação, no sentido de que não havia um prazo
estabelecido em lei para a análise do pleito. E o prazo que foi
estabelecido pela lei para a homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos, contado da data
da entrega da declaração de compensação (art. 74, § 5o, da Lei
no 9.430/96)” (Acórdão no 1102-00.432, Sessão de 25/05/11).
E consolidadamente na Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA
A VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS
CRÉDITOS ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA CONTRA O
FISCO. INOCORRÊNCIA.
O §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 confere o prazo de "5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação"
para a Receita Federal verificar a certeza e a liquidez do direito
creditório utilizado pelo contribuinte para quitar débitos próprios,
mediante compensação. O entendimento que pretende aplicar os
prazos previstos no art. 150, §4o, ou no art. 173, ambos do CTN,
para fins de reconhecer direito creditório e homologar
compensação tributária, torna absolutamente inútil a regra
estabelecida no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, fazendo letra
morta do referido prazo legal. A verificação da certeza e liquidez
do direito creditório reivindicado pela contribuinte, e a negativa
da compensação em razão do não reconhecimento desse direito
são plenamente possíveis dentro do referido prazo legal. (Ac.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10925.900123/2011-35

9101-003.708 – Sessão de 09/08/2018 - Relator Rafael Vidal de
Araújo).
Preliminar rejeitada.
No mérito, na parte mais relevante do pedido formulado, o imposto pago
no exterior (Argentina), a barreira trazida pela decisão a quo para sua
validação, ou seja, a inexistência de tradução juramentada para o
português, dos documentos acostados pela recorrente, foi devidamente
superada, afastando tal óbice.
Com isso, induvidoso que, transposta tal limitação, a análise dos
argumentos e demais comprovações trazidas pela recorrente se mostra
imperiosa.
Todavia, também induvidoso que nesta fase procedimental, no CARF,
momento em que os Conselheiros só têm acesso ao que consta dos autos,
não lhes sendo permitido adentrar em sistemas da RFB ou intimar
contribuintes, é absolutamente temerário, quase impossível, prolatar-se
uma decisão, posto que, por óbvio, faltam informações mínimas só
possíveis de serem buscadas pela Fiscalização da Receita Federal e oitiva
da parte interessada.
Neste aspecto, portanto, a volta dos autos à unidade de origem, ou quem
lhe faça as vezes dentro da nova estrutura da Receita Federal para o
devido saneamento, análise e informações necessárias, é medida que se
impõe.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário unicamente para reconhecer afastado o óbice imposto pela
decisão recorrida em relação aos documentos oriundos da República
Argentina, determinando a volta dos autos à unidade de origem
(DRF/Joaçaba/SC), ou quem lhe faça as vezes dentro da nova estrutura
da Receita Federal para que: i) seja dado tratamento manual ao pedido
formulado neste processo paradigma no 10925.903032/2009-37 e nos PA
repetitivos no 10925.903033/2009-81 e 10.925.900123/2011-35; ii)
verifique-se o cumprimento das demais exigências em relação ao
aproveitamento, no Brasil, do imposto pago no exterior, especialmente,
ii.i) se os lucros obtidos em território argentino foram oferecidos à
tributação no Brasil, consoante disposto no artigo 26, da Lei no
9.249/19951 e § 6o, do artigo 395, do RIR/19992; ii.ii) afira-se o
atendimento aos limites de compensação impostos pelos §§ 9o, 10 e 11,

1Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.

2§ 6o Os créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior, somente serão compensados com o imposto devido no Brasil, se referidos
lucros, rendimentos e ganhos de capital forem computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até
o final do segundo ano-calendário subseqüente ao de sua apuração (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 4o).

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10925.900123/2011-35

do artigo 14, da IN SRF no 213/20023; iii) na mesma linha, sejam
analisadas as demais rubricas de crédito apontadas pela contribuinte, no
caso, retenções na fonte no Brasil e estimativas compensadas em outros
processos; iv) seja intimada a recorrente a vir aos autos e prestar os
esclarecimentos que a Autoridade Fiscal que estiver trabalhando os
processos entender cabíveis.
Feitas estas análises prolate-se novo Despacho Decisório, retomando-se,
a partir daí, o rito procedimental previsto no Decreto no 70.235/1972
(PAF).

3§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o montante do imposto
de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital
incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal, controlada ou coligada
e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de compensação, não
poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu inciso I, nem à diferença positiva entre
os valores calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e
ganhos de capital, referidos em seu inciso II.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10925.900123/2011-35

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, unicamente para reconhecer afastado o óbice imposto pela decisão recorrida
em relação aos documentos oriundos da República Argentina, determinando a volta dos autos à
unidade de origem(DRF/Joaçaba/SC), ou quem lhe faça as vezes dentro da nova estrutura da
Receita Federal para que: i) seja dado tratamento manual ao pedido formulado neste processo
paradigma no 10925.903032/2009-37 e nos PA repetitivos no10925.903033/2009-81 e
10.925.900123/2011-35; ii) verifique-se o cumprimento das demais exigências em relação ao
aproveitamento, no Brasil, do imposto pago no exterior, especialmente, ii.i) se os lucros obtidos
em território argentino foram oferecidos à tributação no Brasil, consoante disposto no artigo 26,
da Lei no9.249/1995 e § 6o, do artigo 395, do RIR/1999; ii.ii) seja aferido o atendimento aos
limites de compensação impostos pelos §§ 9o, 10 e 11, do artigo 14, da IN SRF no213/2002; iii)
na mesma linha, sejam analisadas as demais rubricas de crédito apontadas pela contribuinte, no
caso, retenções na fonte no Brasil e estimativas compensadas em outros processos. Após,
prolate-se novo Despacho Decisório, retomando-se, a partir daí, o rito procedimental previsto no
Decreto no 70.235/1972(PAF).

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 134
DF CARF MF
Original